Tribunal: TJMT
Processo: 0037628-05.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA.
‘CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM – SANAR TUMULTO PROCESSUAL E EQUÍVOCOS – ATO DO RELATOR – INTERPRETAÇÃO DO INCISO II, DO ARTIGO 51, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL C/C INCISO VIII DO ARTIGO 932, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Feito chamado à ordem para regular andamento.
(1) – Se a questão não é especificamente de embargos de declaração porque ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, tratando-se de tumulto processual e necessidade de o feito ser chamado a ordem, a competência é do relator, como presidente do feito, como prescrito no regimento interno.
(2) – Constatado equivoco em julgamento de embargos de declaração, quando, em verdade, deveria ser apreciado o recurso de apelação cível interposto, motivado em face de digitalização parcial do feito, o processo deve ser chamado à ordem para determinação de digitalização total do processo. E, posteriormente, submeter a questão ao Tribunal, quer pelo colegiado ou mesmo por decisão monocrática do relator, os limites do recurso de apelação aviado pela recorrente e ainda pendente de apreciação no Tribunal.
RELATORIO.
PORTO SEGURO- COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando contradição em relação ao julgado, no recurso de apelação que promoveu em face de GREICE DA SILVA PEREIRA, todos identificados nos autos.
Anota que, conforme consta dos documentos digitalizados no PGE, a última página refere-se a página 129. Entretanto, o processo físico tem 320 páginas e, portanto, incompleta a digitalização.
Sustenta que, proferido acórdão em juízo de retratação, a sentença foi anulada para realização de perícia. Que, mais tarde, sobreveio nova sentença, com recurso de apelação interposto pela embargante.
Desta forma, pretende que os embargos de declaração sejam acolhidos, suprindo a contradição, para que os autos sejam digitalizados novamente e a decisão pertinente ao recurso seja anulada.
Constam dos autos que o recurso de apelação 1089/2012, conheceu e desproveu o recurso de apelação aviado por GREICE SILVA PEREIRA nos autos indenização que promove em face de PORTO SEGURO – COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Posteriormente, ingressando com embargos de declaração de número 40323/2012, estes foram rejeitados por unanimidade, feito que tramitou perante a 5a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, onde funcionei como relator.
Posteriormente, GREICE SILVA PÉREIRA ingressou com RECURSO ESPECIAL para que a questão fosse submetida à consideração do colendo Superior Tribunal de Justiça. Contrariado o recurso pela PORTO SEGURO – COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, por determinação da VICE-PRESIDÊNCIA, o recurso restou sobrestado ate julgamento de vários recursos especiais para definição da questão – prescrição trienal admitido no v. acórdão deste Tribunal – data do acidente o conhecimento efetivo da invalidez.
Em seqüência, por dissonância do julgamento deste sodalício com paradigma (Recurso Especial n. 1.388.030-MG, tema 668, o VICE-PRESIDENTE, em despacho regular, remeteu o processo para possível juízo de retratação.
Encaminhado o feito para julgamento, ainda perante a 5a. Câmara Cível deste Tribunal, em juízo de retratação positivo, em face de ausência de ciência inequívoca da invalidez, a sentença de primeiro grau de jurisdição foi anulada, reabrindo-se a fase de instrução, julgamento datado de 24/09/2014.
Procedendo a instrução, com nova pericia obrada, nova sentença foi elaborada em data de 27/setembro/2017, extinguindo-se o feito, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Procedida a devolução dos valores depositados para a perícia, ante o princípio da causalidade, a autora foi condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor dado a causa, com a suspensão prescrita no § 3o, artigo 98, CPC – JUSTIÇA GRATUÍTA.
Aquela decisão, agora o feito recursal tramitando nesta Câmara, em face de recurso de apelação interposto por GREICE DA SILVA PEREIRA, sob número 38.225/2018, por decisão monocrática do Relator, em face de intimação pessoal da apelante, a sentença foi anulada, mais uma vez. Decisão de 17/maio/2018.
Constam dos autos que, em relação aos embargos de declaração, a parte/requerente não apresentou resposta. (ID.).
FUNDAMENTAÇAO E DECISÃO.
De inicio se vê que, em verdade, a questão posta não encaixa necessariamente nas disposições prescritas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil que anota a possibilidade de manejar embargos de declaração contra qualquer ato judicial, dando elasticidade à norma prescrita no revogado diploma processual civil.
No caso vigente, como bem alegado pela seguradora embargante, o último procedimento feito fora em razão de recurso de apelação que foi interposto pela seguradora/apelante e a resposta recursal aviada pela autora/apelada.
A questão em si, revela a necessidade de o feito ser chamado à ordem, ante ao tumulto causado em face de que houve erro quando da digitalização do processo físico.
E, por tal motivo, não é caso de ser levado a consideração da colenda turma julgadora, competindo sanar estes equívocos ao próprio relator, consoante o estabelecido no inciso II, do artigo 51, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Art. 51 – Compete ao Relator.
II - Resolver as questões incidentes cuja decisão não competir ao Tribunal por algum dos seus órgãos, incluída a hipótese do artigo 264.
Esta situação está, igualmente, consolidada na interpretação do inciso VIII, do artigo 932, do Código de Processo Civil que remete exatamente ao dispositivo citado do RITJMT, ficando aqui o registro inicial.
Tal situação se deve em face de que, como bem anotado pela seguradora/apelante, quando da digitação do processo neste sodalício, foram digitalizados tão somente até a página 129. Entretanto, o processo tem mais de 300 páginas.
No presente caso, após a realização da prova pericial, eliminada a questão da prescrição, foi proferida sentença, onde restou consignado o seguinte:
‘Posto Isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito, os pedidos da ação de cobrança de seguro obrigatório proposta por GREICE DA SILVA PEREIRA em face de PORTO SEGURO – COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar ao pagamento da quantia de 07 (sete) salários mínimos vigentes à época do sinistro, devidamente corrigido com jutos de mora de 1% ao mês a partir da citação, correção monetária da data do evento danoso. Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00’. (sic).
Desta sentença, a seguradora PORTO SEGURO – COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ingressou com RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL, buscando a reforma da sentença. Em seu recurso, em primeiro aspecto, enfocou a prescrição trienal, afirmando que após o acidente a vítima já tinha pleno conhecimento em relação ao seu estado de invalidez. Pretendeu de conseqüência, a reforma da sentença, para, reconhecer a prescrição trienal alegada e inversão do ônus da sucumbência ou sua redistribuição pela sucumbência recíproca.
Constam dos autos que contrarrazões foram apresentadas pela apelada GREICE. Sustentou pela manutenção da decisão, anotando aspecto protelatório da seguradora, aduz a necessidade desta ser condenada em litigância de má fé.
Realmente, em face de ausência de digitalização total do processo que, contando com mais de 300 (trezentas) paginas, somente foram digitalizadas 129 (cento e vinte e nove), o julgamento proferido por esta Câmara, em data de 11/03/2020, julgou de forma equivocada EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, quando, em verdade, situações pretéritas já tinham todas sido superadas.
De tudo se extrai que, em verdade, deveria ser apreciado pela colenda 2a. Câmara Cível quer pelo colegiado ou mesmo, se for o caso, decisão monocrática do relator, o recurso de apelação cível promovido por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS que, pela sentença, fora condenado ao pagamento de 07 (sete) salários mínimos a titulo de indenização pelo seguro DPVAT e mais os consectários legais.
Em verdade, não se trata de contradição. O que se registra é omissão da prestação jurisdicional que se encontra em fase recursal junto ao egrégio Tribunal de Justiça. Não era caso de julgar aqueles embargos e sim e tão somente, em face de aspectos anteriores já superados, registrar a necessidade de apreciar tão somente o recurso de apelação cível proposto pela seguradora que, aliás, já está respondido.
Detectando tais anomalias, deve, em parte, ser conhecido os embargos de declaração opostos pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, não para a apresentação do acórdão pretendido já que, em verdade, não houve o julgamento do mérito recursal travado em sede do recurso de apelação cível por ele aviado. O que deve, em verdade, é ser chamado o feito à ordem para, desconsiderar o julgamento dos embargos de declaração que foram julgados de forma equivocada.
De conseqüência, o que deve ser visto é tão somente o regular processamento do recurso de apelação aviado pela PORTO SEGURO – COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da sentença que lhe foi desfavorável na ação que lhe é proposta por GREICE DA SILVA PEREIRA.
Desta feita, chamando o feito à ordem, determino:
I-). Que sejam digitalizados o processo por inteiro.
II-). Em seguida, retornem os autos para elaboração de voto para que o recurso de apelação cível aviado pela PORTO SEGURO – COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da sentença que lhe foi desfavorável na ação que lhe é promovida por GREICE DA SILVA PEREIRA, seja apreciada neste sodalício mato-grossense, quer por decisão monocrática, quer pelo colegiado, conforme for o caso.
Prejudicado fica os embargos interpostos pela autora já que as determinações acima suprem todos os seus pedidos anotados naquele expediente.
Intimem-se. Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).